Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELACAO CIVEL. CONSUMIDOR. ACAO DE REPACTUACAO DE DIVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUACAO DE SUPERENDIVIDAMENTO NAO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SUSPENSAO DO PROCESSO ATE O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).
4. A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.
5. Não demonstrada a situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, correto o processamento sob o procedimento comum.
6. Não há suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação.
7. Recurso conhecido e não provido.